Tribunal: TJMT
Processo: 0006482-08.2019.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006482-08.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE ALVES DE LIMA - CPF: 020.211.211-00 (APELADO), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), ROGINEI BORGES DE SOUZA - CPF: 786.259.471-15 (APELANTE), PABLO LEONARDO CANTUARIO DE ABREU - CPF: 022.758.191-18 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA CANTUARA - CPF: 932.095.841-68 (APELANTE), ROGINEI BORGES DE SOUZA - CPF: 786.259.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DO REQUERIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DESCABIDA – CONTRATO DE LOCAÇÃO INEXISTENTE – MÉRITO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE SE IMPÕE POR ROBUSTA EVIDÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA ALIENAÇÃO ANTERIOR – SIMULAÇÃO – REQUISITOS DE REINTEGRAÇÃO PREENCHIDOS – ARGUMENTO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não procede o argumento de inadequação da via eleita, isso porque, conforme amplamente delineado na sentença recorrida, há fortes evidências de que inexiste o suposto contrato de locação, de modo que não é inadequada a via eleita de declaração de nulidade com conseguinte pedido de reintegração de posse do imóvel litigioso.

Do amplo acervo probatório coligido ao feito pela parte autora, resta clara a inferência de que de fato a mesma cedeu o imóvel litigioso ao requerido para que este morasse no bem enquanto ela realizava um tratamento de saúde, sendo, destarte, precário o vínculo possessório dele em razão do comodato verbal firmado, já que concedida a posse direta do imóvel a ele por mera liberalidade/permissão, a teor do que preleciona o art. 1.208 do CC/02.

É imperativa a declaração de nulidade do suposto contrato de aluguel firmado, por simulação de documento, já que o próprio documento contém a qualificação errônea da requerente, com o sobrenome “CARDOSO”, o qual não lhe pertence, além da suposta assinatura atribuída à ela no documento, que é flagrantemente divergente de todas as demais assinaturas constantes em documentos apresentados nos autos pertencentes à parte autora. Também não há prova alguma do argumento de alienação do imóvel por Roginei em favor de Rogério, mesmo porque não teria como àquele alienar um imóvel que não lhe pertence e, ademais, que é fruto de um Termo de Compromisso de Adesão com a Prefeitura municipal de Barra do Garças/MT, em favor da autora, com cláusula proibitiva de alienação. Deste modo, considerando que o demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora; art. 373, II, do CPC), patente a irregularidade tanto da pretensa locação de Roginei, como da suposta tentativa de alienação do bem que não lhe pertencia ao requerido Rogério, o que denota escorreita a sentença recorrida ao declarar a nulidade de tais atos.

A parte autora comprovou satisfatoriamente o implemento de todos os requisitos necessários para a procedência do pedido de reintegração de posse dispostos no art. 561 do CPC, quais sejam, o exercício de posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada. A posse é comprovada pelas provas testemunhais coligidas ao feito e pelo Termo de Compromisso de Adesão com a Prefeitura municipal de Barra do Garças/MT, instrumento pelo qual a autora recebeu a posse do imóvel litigioso da municipalidade. É demonstrado pelas provas amealhadas ao feito que a autora deu permissão de uso do imóvel em comodato verbal ao requerido, o qual, mesmo notificado a desocupar o bem, se nega a sair, evidências que substanciam a perda da posse e o esbulho.

Improcedente o argumento de usucapião da parte requerida, isso porque, como sobredito, a alegada posse por ele exercida sobre o bem é precária, não substanciando posse
animus domini
, além de que com a notificação judicial para desocupação do bem cessou o comodato verbal concedido, o que, aliado à sua citação quanto à presente demanda, tem o condão de interromper o prazo para implemento da prescrição aquisitiva, o qual não se perfectibilizou no interregno temporal de processamento da demanda.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO Nº 0006482-08.2019.8.11.0004

APELANTE: ROGÉRIO PEREIRA CANTUARA

APELADA: CRISTIANE ALVES DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO PEREIRA CANTUARA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, Juiz de Direito
Michell Lotfi Rocha da Silva
, o qual, nos autos da
“ação Declaratória de Nulidade c/c Reintegração de Posse”
processo número 0006482-08.2019.8.11.0004, que julgou
“PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial”
, declarando
“A NULIDADE de todo e qualquer ato de alienação do imóvel descrito na inicial e recebido pela Autora por meio de um termo de adesão firmado com o Município de Barra do Garças em 03/03/2012, referente ao programa de urbanização de um conjunto habitacional denominado “Residencial Nova Barra do Garças
”, para regularização e integração de assentamentos precários (fls. 12/14, do ID. 51118238), bem como eventual compra e venda realizada entre os Requeridos ROGINEI BORGES DE SOUZA e ROGÉRIO PEREIRA CANTUARA, pela absoluta impossibilidade do negócio se realizar por meio de quem não detém a propriedade e nem tampouco a posse do imóvel”, ratificou
“a decisão liminar tornando-a definitiva e, por consequência, DETERMINO, em definitivo, a Reintegração de Posse da parte Autora, no imóvel descrito na peça inicial, recebido por meio de um termo de adesão firmado com o Município de Barra do Garças em 03/03/2012, referente ao programa de urbanização de um conjunto habitacional denominado “Residencial Nova Barra do Garças”, para regularização e integração de assentamentos precários (fls. 12/14, do ID. 51118238)”
e condenou
“os Requeridos no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015. Todavia, com relação à parte Requerida ROGÉRIO PEREIRA CANTUARA, as referidas verbas deverão permanecer sob CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC/2015, haja vista que deferido o benefício da Gratuidade da Justiça em seu favor, pelo ETJMT (ID. 111415916)”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 222908167, a parte apelante aduz, em suma, a preliminar de inadequação da via eleita, porque é a
“ação de reintegração de posse a via manifestamente inadequada para a requerente reaver o imóvel diante da existência prévia de contrato de locação, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida de rigor, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC”
(sic).

No mérito, sustenta que
“não procedem as alegações da recorrida na forma como restou exposta na exordial, pelo que o PLEITO ANULATÓRIO NÃO MERECE PROSPERAR sobretudo porque ao alugar/ceder sua residência para terceiro residir a recorrida infringiu o disposto nas cláusulas 4.1 e 4.2 do TERMO DE COMPROMISSO DE ADESÃO de fls. 37/38, o que, inclusive, foi ressaltado pela procuradoria jurídica do município de Barra do Garças em sede do documento acostado na fl. 54”
(sic).

Diz que
“a própria requerente em sua peça de ingresso confessa que permitiu que terceiro nele residisse, pelo que deveria ter sido oportunizado o ingresso do Município de Barra do Garças na lide, eis que na condição de cedente do imóvel possui legitimidade e interesse para questionar judicialmente o descumprimento, pela recorrida, das cláusulas 4.1 e 4.2 do TERMO DECOMPROMISSO DE ADESÃO de fls. 37/38, sob pena de nulidade”
(sic).

Defende, no mais,

que não estão presentes os requisitos legais para procedência da tutela possessória vindicada e
“roga pela improcedência do pleito de reintegração de posse e, por via de corolário que seja reconhecida a usucapião especial urbana em favor do recorrente quanto ao imóvel questionado”
(sic), porque presentes os requisitos do art. 1.240 do CC.

Pede provimento ao recurso para:
“a) Que seja a sentença cassada para fins de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC; b) Que seja cassada a sentença no tocante à declaração de invalidade do negócio jurídico, pelas razões já expostas; c) Que seja reformada a sentença para o fim de que sejajulgado IMPROCEDENTE o pleito de reintegração de posse por ausência de cumprimento de todos os requisitos que aludem o art. 561, do CPC; d) Que seja reconhecida a USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA em favor do recorrente quanto ao imóvel questionado. e) Que seja condenada a recorrida no ônus da sucumbência e honorários advocatícios”
(sic).

Certidão de tempestividade de recurso no Id. 222908168.

Contrarrazões da parte apelada no Id. 222908171 rebatendo os argumentos recursais da recorrente e sustentando a correção do édito recorrido. Pede o desprovimento do apelo.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 223725167.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte apelante sustenta a incorreção da sentença recorrida aduzindo, em suma: preliminar de inadequação da via eleita, porque é a
“ação de reintegração de posse a via manifestamente inadequada para a requerente reaver o imóvel diante da existência prévia de contrato de locação, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida de rigor, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC”
; que
“não procedem as alegações da recorrida na forma como restou exposta na exordial, pelo que o PLEITO ANULATÓRIO NÃO MERECE PROSPERAR sobretudo porque ao alugar/ceder sua residência para terceiro residir a recorrida infringiu o disposto nas cláusulas 4.1 e 4.2 do TERMO DE COMPROMISSO DE ADESÃO de fls. 37/38, o que, inclusive, foi ressaltado pela procuradoria jurídica do município de Barra do Garças em sede do documento acostado na fl. 54”
; que
“a própria requerente em sua peça de ingresso confessa que permitiu que terceiro nele residisse, pelo que deveria ter sido oportunizado o ingresso do Município de Barra do Garças na lide, eis que na condição de cedente do imóvel possui legitimidade e interesse para questionar judicialmente o descumprimento, pela recorrida, das cláusulas 4.1 e 4.2 do TERMO DECOMPROMISSO DE ADESÃO de fls. 37/38, sob pena de nulidade”;
que não estão presentes os requisitos legais para procedência da tutela possessória vindicada; que
“roga pela improcedência do pleito de reintegração de posse e, por via de corolário que seja reconhecida a usucapião especial urbana em favor do recorrente quanto ao imóvel questionado”
, porque presentes os requisitos do art. 1.240 do CC.

Pede provimento ao recurso para:
“a) Que seja a sentença cassada para fins de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC; b) Que seja cassada a sentença no tocante à declaração de invalidade do negócio jurídico, pelas razões já expostas; c) Que seja reformada a sentença para o fim de que sejajulgado IMPROCEDENTE o pleito de reintegração de posse por ausência de cumprimento de todos os requisitos que aludem o art. 561, do CPC; d) Que seja reconhecida a USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA em favor do recorrente quanto ao imóvel questionado. e) Que seja condenada a recorrida no ônus da sucumbência e honorários advocatícios”
(sic).

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0006482-08.2019.8.11.0004.

RECONVINTE: CRISTIANE ALVES DE LIMA

RECONVINDO: ROGINEI BORGES DE SOUZA, ROGERIO PEREIRA CANTUARA

SENTENÇA.

1. Trata-se de ação Declaratória de Nulidade c/c Reintegração de Posse movida por
CRISTIANE ALVES DE LIMA
em face de
ROGINEI BORGES DE SOUZA e ROGÉRIO PEREIRA CANTUARA,
todos qualificados nos autos.

2. Discorre sobre a violação do direito possessório de um imóvel urbano de 32m2 recebido por meio de um termo de adesão firmado com o Município de Barra do Garças em 03/03/2012, referente ao programa de urbanização de um conjunto habitacional denominado “Residencial Nova Barra do Garças”, para regularização e integração de assentamentos precários. Esclarece que adoeceu e necessitou ser internada para tratamento médico em uma clínica especializada, oportunidade que os pais da Autora pediram para que o Requerido ROGINEI cuidasse da casa até a recuperação de sua saúde, em consonância ao disposto na cláusula quarta (4.1 e 4.2) do termo de compromisso de adesão ao programa social, pois era pessoa próxima da família e compadre da mãe da Requerente.

3. Diz que ao término do tratamento de saúde notou a realização de algumas modificações efetuadas no imóvel e buscou reaver o bem cedido, no entanto, o Requerido ROGINEI se opôs ao pedido de devolução afirmando “aí de quem pôr o pé para dentro” e “que buscasse seus direitos”. Aduz que logo depois de tentar retomar o imóvel foi realizada a venda ilegal da casa para o Requerido ROGÉRIO, pois alienada após duas notificações enviadas, uma judicial e outra extrajudicial. Ao final, ressalta sobre a ilegalidade da venda do imóvel, pois jamais doou ou alugou o imóvel litigioso, apenas pediu para um familiar zelar do bem enquanto efetuava seu tratamento de saúde.

4. Requer a declaração de nulidade de todos os atos e a confirmação da tutela de urgência que determinou a reintegração de posse da Autora no imóvel, assim como a condenação do Requerido ROGINEI no pagamento de perdas e danos e lucros cessantes.

5. Após audiência de justificação prévia, foi deferido o pedido de tutela cautelar antecipada antecedente para reintegrar a Autora na posse no imóvel litigioso, às fls. 15/18 do expediente de ID. 51121057.

6. A petição inicial foi aditada pela Autora às fls. 03/14 do expediente de ID. 51121058, nos termos do art. 303, I, do CPC/2015.

7. Contestação do Requerido ROGÉRIO apresentada no ID. 58149191. Preliminarmente, pleiteia a gratuidade da justiça, a suspensão da reintegração de posse em razão da ADPF 828 MXC/DF e a extinção do feito por ausência de interesse processual. No mérito, defende a validade do contrato de locação firmado entre as partes no ano de 2013, pelo valor mensal de R$ 150,00. Destaca que a Autora foi submetida à tratamento por dependência química e seus pais recebiam os alugueres e assevera sobre acordo firmado com a ciência da Requerente de que Rudinei usufruiria da residência e ao final do prazo de 10 anos seria transferida a propriedade para Rudinei. Afirma que a Requerente resolveu reivindicar o imóvel para vender a outra pessoa, pois quando vendeu para Rudinei não cobrou nenhum valor, todavia, o Requerido já havia vendido o bem para o Requerido ROGÉRIO. Contesta a viabilidade da pretensão anulatória, porquanto a Autora infringiu o disposto nas cláusulas 4.1 e 4.2 do termo de compromisso de cessão, que vedava o aluguel ou cessão do imóvel. Discorda da concessão da tutela de urgência para reintegração de posse, pois não esbulhou a posse do imóvel. Ao final, pugna pela improcedência da ação.

8. Impugnação à contestação sob o ID. 58989224. Em suma, rebate as teses da defesa e defende a fraude do contrato de aluguel juntado pelo Requerido, pois a assinatura aposta é diferente da escrita da Autora e acrescida do sobrenome CARDOSO, não pertencente à Requerente. Destaca, também, sobre a ausência de qualquer documento de pagamento do preço efetuado pelo Requerido à parte Autora e, ao final, reitera os termos da petição inicial e pugna pelo imediato cumprimento da medida liminar.

9. O pedido de suspensão da liminar foi indeferido pela decisão de ID.61330368. O agravo de instrumento interposto pelo Requerido em face da decisão de reintegração de posse em favor da Autora foi desprovido pelo TJMT e mantida a determinação do juízo a quo, ID.68733866.

10. Embargos de Declaração por omissão sob o ID. 61817688 para intervenção do Município na qualidade de Terceiro Interessado e reconhecimento da vulnerabilidade do Requerido para fins de suspensão do cumprimento da liminar pelo prazo de 06 meses.

11. Sob o ID.63223162, o Município de Barra do Garças peticiona pela habilitação processual e se manifesta pelo retorno do domínio do imóvel para o ente público pelo descumprimento das cláusulas contratuais pela Autora, assim como suspensão do processo por 180 dias em virtude dos indícios de vulnerabilidade do Requerido ROGÉRIO PEREIRA CANTUARA.

12. Diante da inércia do Requerido ROGINEI que deixou de apresentar defesa no prazo legal (ID. 69110269), foi decretada a sua revelia. Os Embargos de Declaração formulados no ID. 61817688 foram rejeitados. Foram indeferidas a preliminar de ausência de interesse processual e o pedido do Município para a suspensão do processo. Determinada a intimação do Requerido ROGÉRIO PEREIRA CANTUARA para a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da Gratuidade da Justiça. No mesmo ato, determinou-se a expedição de mandado de Reintegração de Posse do imóvel objeto da lide, em favor da parte Autora. Após, o processo foi dado por saneado. Fixado como ponto controvertido da lide principal:
(I)
o direito de posse sobre o imóvel urbano de 32m2, locado sob o número 25, da quadra 196, do Bairro Jardim Nova Barra Norte, neste Município de Barra do Garças,
(II)
direito à indenização por perdas e danos e lucros cessantes,
(III)
a nulidade do contrato de aluguel apresentado pela defesa. Ao final, determinou-se a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (ID. 64850648).

13. Após manifestação das partes foi deferido o pedido de produção de prova consistente no depoimento pessoal da parte Autora e oitiva de testemunhas e ambas as partes. Determinou-se o cumprimento da ordem de reintegração de posse, nos termos do item 34, da decisão de ID. 64850648, sob pena de eventual apuração de responsabilidade. No mesmo ato, foi designada audiência de instrução e julgamento (ID. 111797591).

14. O Agravo de Instrumento nº. 1002079-49.2023.8.11.0000, interposto pelo Requerido ROGÉRIO PEREIRA CANTUARA em face da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo, não foi conhecido pelo ETJMT (ID. 115540241). Posteriormente, o ETJMT, manteve a decisão e indeferiu o pedido de reconsideração (ID. 119144963).

15. Aberta a audiência restou prejudicado o depoimento pessoal da Autora em razão da ausência dos Requeridos e respectivos advogados. Ouvida a testemunha Pedro Ribeiro da Silva e, como informante Ondas Alves, ambos arrolados pela parte Autora. Ao final foi declarada encerrada a instrução processual. Alegações finais na forma remissiva, determinou-se o retorno dos autos para julgamento.

16. A Autora trouxe aos autos alegações finais escritas (ID. 127144479) e o Requerido ROGÉRIO o fez no ID. 134898422. Ambas intempestivas, haja vista que na audiência de instrução e julgamento foram apresentadas pela parte Autora, única que se fez presente ao ato, na forma remissiva.

17.
É O RELATÓRIO. DECIDO
.

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS DE ALIENAÇÃO

18.
No que tange a alegação de que o Requerido ROGINEI havia alugado o imóvel por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais, verifica-se várias controvérsias que levam à conclusão de inexistência da locação.

19.
Dentre elas o próprio documento que contém a qualificação errônea da Requerente, com o sobrenome “CARDOSO”, que não lhe pertence, além da suposta assinatura atribuída à Demandante no documento, que é flagrantemente divergente de todas as demais assinaturas, constantes em documentos apresentados nos autos, pertencentes à parte Autora.

20. Quanto a alegação de alienação do imóvel por ROGINEI em favor de ROGÉRIO, não há nos autos qualquer elemento de prova para a comprovação de tais alegações. Até porque, não teria como ROGINEI alienar um imóvel que não lhe pertence e, ademais, que é fruto de um Termo de Compromisso de Adesão com a Prefeitura municipal de Barra do Garças/MT, em favor da Autora, com cláusula proibitiva de alienação.

21. Portanto, uma vez que o Demandado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, no tocante à demonstração de seu direito ou apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, é evidente a irregularidade tanto da pretensa locação de ROGINEI, como da suposta tentativa de alienação do bem que não lhe pertencia ao Requerido ROGÉRIO.

22. Logo, o acolhimento do pedido de declaração de nulidade dos respectivos atos, é medida de justiça.

DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

23. De início cabe salientar que
a decisão liminar, proferida na Cautelar Antecipada de Caráter Antecedente, deferiu a reintegração de posse da parte Autora no imóvel locado sob o lote nº. 25, da quadra 196, do Bairro Jardim Nova Barra Norte, alicerçada nos elementos de prova apresentados pela Autora, bem como nas informações colhidas por ocasião da audiência de justificação
.

24. Saliente-se que a decisão foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento nº. 1006962-44.2020.8.11.0000, endereçado ao ETJMT que, por sua vez, manteve a decisão e negou provimento ao recurso, por entender que do cotejo probatório restou suficientemente comprovada a posse da Autora e o esbulho praticado pelos Demandados (fls. 10/16, do ID. 51121064).

25. Isso porque,
a Autora recebeu o imóvel por meio de Termo de Compromisso de Adesão com a Prefeitura municipal de Barra do Garças/MT e, por simples permissão de uso, cedeu por confiança o imóvel ao Requerido ROGINEI, enquanto se submetia ao necessário tratamento de saúde, tendo sido surpreendida com a notícia de venda do imóvel para o Requerido ROGÉRIO (fls. 10/16, do ID. 51121064)
.

26. O Requerido ROGÉRIO PEREIRA CANTUARA apresentou defesa sem, contudo, acostar aos autos qualquer elemento de prova para embasar suas alegações. Limitando-se a apresentar decisão proferida na ADPF 828 MC/DF, que versava sobre o direito de moradia e saúde de pessoas vulneráveis, no contexto de um período de exceção da pandemia de CODIV19, datado de 2021. A medida que, frise-se foi duramente criticada por representar uma “proteção excessiva ao devedor em detrimento do credor” e promover o incentivo ao inadimplemento, evidentemente não mais se aplica após vencido o período pandêmico (ID.58149191).

27. Como dito, em decisões anteriores, que embasaram o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor da parte Autora e a confirmação dessa decisão pelo ETJMT, resta evidenciado nos autos o direito possessório da Autora, com relação ao imóvel que deu causa à presente demanda, recebido por meio de um termo de adesão firmado com o Município de Barra do Garças em 03/03/2012, referente ao programa de urbanização de um conjunto habitacional denominado “Residencial Nova Barra do Garças”, para regularização e integração de assentamentos precários (fls. 12/14, do ID. 51118238).

28. Da mesma forma,
há que se reconhecer com base no cotejo probatório e oitivas de testemunhas, que o imóvel foi temporariamente cedido pela Autora, para moradia do Requerido ROGINEI, por mera permissão, enquanto perdurasse o tratamento de saúde a que precisou se submeter a Requerente. Tal fato, tinha por objetivo impedir que o imóvel fosse invadido enquanto a Autora se viu obrigada ao aludido tratamento de saúde.

29. Calha dizer, que
nos termos do art.1.208, do CC/2002, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, senão vejamos:

“Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

30. Analisando o caso, sob a ótica do Comodato verbal, tendo como ponto principal a permissão temporária na forma gratuita, forçoso dizer que os negócios jurídicos gratuitos ou benéficos, por envolverem uma liberalidade, obrigando um dos contratantes em benefício do outro, devem ser interpretados estritamente, nos exatos termos do que preceitua o art. 114, do CC/2002.

31. Assim ensina a doutrina de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

“(...) sendo certo que o negócio jurídico gratuito onera apenas umas das partes e beneficia a outra,
caberá ao intérprete apenas acatar aquilo que efetivamente foi disposto pelo instituidor do benefício no exato sentido do teor da declaração
.” (CHAVES, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: contratos. Vol. 4. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 423)

32. Portanto, nos exatos termos do pacto verbal firmado com o Requerido ROGINEI, resta clarividente a obrigação de restituição do imóvel, tão logo, terminado o tratamento da Autora e realizado o pedido de devolução do imóvel.

33. Dessa forma, uma vez não devolvido o imóvel, é certo dizer que o Requerido incorreu automaticamente em mora, transformando sua posse em precária e caracterizando o esbulho ensejador da reintegração de posse, conforme pleiteado pela Demandante.

34. Dito isso, temos por perfeitamente preenchidos os requisitos do art. 561, CPC/2015, que estabelece os requisitos necessários ao sucesso do pleito possessório, senão vejamos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

35. Por fim, importante salientar que o Requerido ROGINEI sequer se dignou a se defender na presente demanda, deixando claro o seu desinteresse pela causa e, também, a presunção de reconhecimento dos fatos e dos direitos alegados pela parte Autora.

36. Logo, a despeito das teses defensivas, sem o devido lastro probatório para justificação e, consubstanciado nos elementos de prova apresentados pela parte Autora, o acolhimento da pretensão inicial de reintegração de posse é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

37. Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

38.
DECLARO A NULIDADE
de todo e qualquer ato de alienação do imóvel descrito na inicial e recebido pela Autora por meio de um termo de adesão firmado com o Município de Barra do Garças em 03/03/2012, referente ao programa de urbanização de um conjunto habitacional denominado “Residencial Nova Barra do Garças”, para regularização e integração de assentamentos precários (fls. 12/14, do ID. 51118238), bem como eventual compra e venda realizada entre os Requeridos ROGINEI BORGES DE SOUZA e ROGÉRIO PEREIRA CANTUARA, pela absoluta impossibilidade do negócio se realizar por meio de quem não detém a propriedade e nem tampouco a posse do imóvel.

39.
RATIFICO
a decisão liminar tornando-a definitiva e, por consequência, DETERMINO, em definitivo, a Reintegração de Posse da parte Autora, no imóvel descrito na peça inicial, recebido por meio de um termo de adesão firmado com o Município de Barra do Garças em 03/03/2012, referente ao programa de urbanização de um conjunto habitacional denominado “Residencial Nova Barra do Garças”, para regularização e integração de assentamentos precários (fls. 12/14, do ID. 51118238).

40. Em razão da sucumbência,
CONDENO
os Requeridos no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015. Todavia, com relação à parte Requerida ROGÉRIO PEREIRA CANTUARA, as referidas verbas deverão permanecer sob
CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE
, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC/2015, haja vista que deferido o benefício da Gratuidade da Justiça em seu favor, pelo ETJMT (ID. 111415916).

41. Por fim,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, do CPC/2015.

42. Transitada em julgado,
PROCEDA-SE
às baixas e anotações necessárias e
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas de praxe.

43. Expeça-se o necessário.

44. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS / MT.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO
”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Primeiramente, observa-se que não procede o argumento de inadequação da via eleita, isso porque, conforme amplamente delineado na sentença recorrida, há fortes evidências de que inexiste o suposto contrato de locação, de modo que não é inadequada a via eleita de declaração de nulidade com conseguinte pedido de reintegração de posse do imóvel litigioso.

Destarte,
REJEITO
a referida preliminar.

No mérito, conclui-se que os argumento recursais não merecem acolhimento.

Com efeito, do amplo acervo probatório coligido ao feito pela parte autora, resta clara a inferência de que de fato a autora recorrida cedeu o imóvel litigioso ao requerido recorrente para que este morasse no bem enquanto ela realizava um tratamento de saúde, sendo, destarte, precário o vínculo possessório dele em razão do comodato verbal firmado, já que concedida a posse direta do imóvel ao requerido por mera liberalidade/permissão, a teor do que preleciona o art. 1.208 do CC/02
(“Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”).

Além disso, como assertivamente exposto na sentença recorrida, é imperativa a declaração de nulidade do suposto contrato de aluguel firmado, por simulação/forja de documento, já que o próprio documento contém a qualificação errônea da requerente recorrida, com o sobrenome “CARDOSO”, o qual não lhe pertence, além da suposta assinatura atribuída à ela no documento, que é
flagrantemente divergente de todas as demais assinaturas constantes em documentos apresentados nos autos pertencentes à parte autora
.

De outro giro, também não há prova alguma do argumento de alienação do imóvel por ROGINEI em favor de ROGÉRIO, mesmo porque, não teria como ROGINEI alienar um imóvel que não lhe pertence e, ademais, que é fruto de um Termo de Compromisso de Adesão com a Prefeitura municipal de Barra do Garças/MT, em favor da autora, com cláusula proibitiva de alienação.

Deste modo, considerando que o demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora; art. 373, II do CPC), patente a irregularidade tanto da pretensa locação de ROGINEI, como da suposta tentativa de alienação do bem que não lhe pertencia ao Requerido ROGÉRIO, o que denota escorreita a sentença recorrida ao declarar a nulidade de tais atos.

De outra feita, diversamente do que aduz a parte apelante, verifica-se que a parte autora apelada comprovou satisfatoriamente o implemento de todos os requisitos necessários para procedência do pedido de reintegração de posse dispostos no art. 561 do CPC, quais sejam, o exercício de posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

A posse é comprovada pelas provas testemunhais coligidas ao feito e pelo Termo de Compromisso de Adesão com a Prefeitura municipal de Barra do Garças/MT, instrumento pelo qual a autora recebeu a posse do imóvel litigioso da municipalidade.

De outra feita, é demonstrado pelas provas amealhadas ao feito que a autora deu permissão de uso do imóvel em comodato verbal ao requerido, o qual, mesmo notificado a desocupar o bem, se nega a sair, evidências que substanciam a perda da posse e o esbulho.

Destarte, conforme corretamente imposto no édito, é procedente o pedido de reintegração de posse.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– NULIDADE DA SENTENÇA – CONEXÃO – INEXISTÊNCIA – TUTELA
POSSESSÓRIA - REQUISITOS EVIDENCIADOS – POSSE DEMONSTRADA E ESBULHO PRATICADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, em razão de conexidade, quando não há prejudicialidade no julgamento do processo, porque a demanda conexa encontra-se suspensa.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada.

Recurso desprovido.”
(N.U 0001533-03.2009.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

De outro norte, de todo improcedente o argumento de usucapião da parte requerida recorrente, isso porque, como sobredito, a alegada posse por ele exercida sobre o bem é precária, não substanciando posse
animus domini
, além de que com a notificação judicial para desocupação do bem cessou o comodato verbal concedido, o que, aliado à sua citação quanto à presente demanda, tem o condão de interromper o prazo para implemento da prescrição aquisitiva, o qual não se perfectibilizou no interregno temporal de processamento da demanda.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DA POSSE E DO LAPSO TEMPORAL – POSSE PRECÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa, se apesar de devidamente intimada a especificar prova, deixou a parte interessada transcorrer in albis o prazo assinalado de 15 (quinze) dias.

De acordo com o art. 1.238 do Código Civil, “Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Se a posse da requerida é precária, visto que adquiriu imóvel que não fora integralmente quitado junto à Construtora, além de não completado o prazo mínimo previsto em lei para configuração da usucapião, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, não há como reconhecer-se a usucapião como matéria de defesa
.”
(N.U 1016933-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

Por fim, nada impede que o Município intencione pela via adequada de outra demanda judicial a retomada do imóvel contra a autora, caso entenda ser o caso por eventual descumprimento do termo de compromisso assumido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
MAJORO
os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024